Tribunal: STF
Processo: AI 493183
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À EDIFICAÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR ESTABELECIMENTO COMERCIAL.



    ACÓRDÃO-RECORRIDO BASEADO NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS QUE SE LIMITAM A INVOCAR A REGRA DA NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPROPRIEDADE.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO.



    1. Reconhecer que esta Corte entende que anteriormente à LC 87/1996 inexistia direito a crédito nas operações de aquisição de bens destinados ao ativo permanente, imobilizado ou fixo, para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICM(S), não implica reconhecer necessariamente que há referido direito após a sobrevinda da mencionada lei.



    2. No caso em exame, o Tribuna de origem concluiu que o material de construção adquirido pela agravante não se destinava à entrada em estabelecimento comercial existente, critério essencial para reconhecimento do direito ao crédito. Para tanto, o acórdão tem por fundamentação expressa quanto ao ponto o texto da LC 87/1996 e a legislação civil e tributária que define o conceito de estabelecimento, filial, sucursal e agência.



    Como não é a regra da não-cumulatividade que oferece o parâmetro de controle para corrigir o alegado erro do Tribunal de origem, é impossível reverter o acórdão-recorrido nos moldes pretendidos pelo agravante.



    Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.



    Recurso de embargos de declaração rejeitado.